Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725159-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANEZIO BESERRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANÉZIO BESERRA DE ARAÚJO em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0702319-48.2025.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 238968905 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (ID 73188864), o agravante alega que sua condição financeira momentânea não permite o recolhimento integral das custas iniciais, motivo pelo qual requerera o seu parcelamento ou, subsidiariamente, o seu recolhimento ao final, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Afirma que o d. Juízo de origem indeferiu o parcelamento, sob o fundamento de que o dispositivo citado não abrange as custas iniciais, mas que a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que o termo “despesas processuais” inclui as custas iniciais. Sustenta que a negativa do parcelamento viola o princípio da máxima efetividade do acesso à justiça. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos de origem revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que a declaração de imposto de renda de 2024 (exercício 2023 – ID 234942010 na origem) revela que o agravante é servidor público e recebeu, naquele exercício, o montante de R$103.210,22 (cento e três mil duzentos e dez reais e vinte e dois centavos), além de possuir reservas financeiras de R$ 117.115,34 (cento e dezessete mil cento e quinze reais e trinta e quatro centavos). O contracheque do autor, referente ao mês de novembro de 2024, indica um salário bruto de R$ 15.922,01 (quinze mil novecentos e vinte e dois reais e um centavo), conforme depreende-se do ID 234942001 (na origem). Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família, ressaltando o valor módico fixado a título de custas neste e. Tribunal. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 14:45:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora